Tribunal: TCU
Processo: 023.345/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13473/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 023.345/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alessandra da Silva Lobato (XXX.019.302-XX) ; Isabelle Cristine Lobato da Paixao (XXX.673.382-XX) ; Maria Souza dos Santos (XXX.603.092-XX) ; Maria de Lourdes Pereira de Souza (XXX.193.562-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. José Newton Monteiro Oliveira (XXX.604.212-XX) , a fim de que seja realizada diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019 em relação ao benefício instituído em favor da Sra. Maria da Conceição Borges Oliveira (XXX.978.012-XX) ; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Moises Carlos Oliveira Batista (XXX.454.762-XX) , a fim de que se identifique e promova a audiência do gestor responsável, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento da diligência proposta pelo órgão ministerial e autorizada por essa relatoria.